Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SEGURO SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE NÃO PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. PREVISÃO NORMATIVA DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. APELO DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. Impende destacar que a moderna e adequada compreensão das relações obrigacionais perpassa necessariamente pela observância e cumprimento dos deveres anexos, laterais à prestação principal, exigindo que os contratantes se portem em verdadeira posição de mútua cooperação, com probidade, boa-fé, sem comportamentos desajustados e contraditórios.
3. Após a eleição médica dos procedimentos necessários à salvaguarda de sua saúde, não cabe à prestadora de serviços de saúde se imiscuir no tratamento indicado pelo profissional escolhido pela consumidora, assim como não pode se recusar a oferecer a assistência indispensável à vida, ainda que baseada em normativos internos ou mesmo da Agência Nacional de Saúde – ANS.
4. A recusa de autorização de cobertura de procedimento recomendado pela médica do autor, mesmo sem a incidência das normas do CDC, é conduta abusiva, notadamente porque o paciente deve ser assistido com o método mais seguro e adequado ao seu estado de saúde.
5. Observa-se que a negativa de cobertura se sujeita a certo grau de reprovabilidade, na medida em que a conduta da ré primazia o lucro em detrimento do cumprimento de suas obrigações securitárias, submetendo o segurado à angústia e sofrimento injusto.
6. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para incluir a condenação dos danos morais.